Tribunal: TJDFT
Processo: 0748419-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE O JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS-DF (SUSCITANTE) E O JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO-DF (SUSCITADO). COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL PARA ANALISAR PEDIDO DE DECLÍNEO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA ADOLESCENTE – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VÍTIMA DO SEXO FEMININO. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO/FAMILIAR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS-DF (SUSCITANTE).

I - Caso em exame:
1. Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF contra o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo-DF, nos autos n. 0722065-76/2024.
2. Os autos n. 0722065-76/2024 tratam de Inquérito Policial (IP n. 984/2024 - 21a DP) instaurado para apurar suposto crime de importunação sexual contra adolescente, cometido fora de ambiente doméstico/ familiar.
3. Os autos foram originalmente distribuídos à 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF e remetidos à Vara do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF na qualidade de juízo de garantias, nos termos da Resolução n. 4, de 28/8/2024 do ETJDFT.
4. O Ministério Público que atua perante o juízo das garantias requereu o declínio da competência por entender que o juízo natural competente para processar e julgar o feito seria o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente ou o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Taguatinga.
5. O juízo suscitado - Vara do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF - remeteu os autos à 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, sob o fundamento de que lhe falta atribuição para decidir qual será o órgão judicial que fará o julgamento de eventual e futura ação penal, de forma que o requerimento de declínio de competência deveria ser analisado pelo juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que suscitou o presente conflito de competência.

II – Questões em discussão:

6. A questão em discussão consiste em saber: i) de quem seria a competência para decidir pedido de declínio de competência formulado pelo Ministério Público, uma vez que o processo ainda se encontra na fase inquisitorial; e, ii) de quem seria a competência para processar e julgar a ação penal.

III – Razões de decidir:

7. Entende-se que, embora a competência do juízo das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia, razão lhe assiste quanto à decisão sobre a competência para processar e julgar a ação penal, cuja análise deve ser feita pelo juiz natural.
8. No caso, o juiz das garantias não pode determinar a competência do juiz natural. Obviamente, o juiz das garantias tem competência para afirmar sua própria competência ou incompetência (Princípio do Kompetenz Kompetenz), mas não para determinar a competência de outro juízo.
9. A Resolução 1 de 23-julho-2024 do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
10. No caso concreto, o ilícito apurado trata-se de importunação sexual cometido contra adolescente fora do ambiente doméstico/familiar. Assim, a competência para processar e julgar a ação é do da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras-DF.

IV - Dispositivo:

11. Conflito conhecido para declarar que: a) cabe ao juízo natural analisar a sua competência/pedido de declínio de competência, quando o pedido se tratar da competência para processar e julgar a ação penal, ainda que o processo esteja na fase inquisitorial; e, b) No caso concreto, a competência para processar e julgar eventual ação penal é do Juízo suscitante, Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras.